Tribunal: TJSP
Processo: 1524461-45.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado tentado. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Apelam as partes. Ministério Público busca a redução da fração aplicada em razão da tentativa. Defesa protesta pela absolvição por insuficiência probatória e, se diverso o entendimento, pela redução da pena-base, aplicação de maior fração em razão da menoridade relativa, utilização de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado tentado. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Apelam as partes. Ministério Público busca a redução da fração aplicada em razão da tentativa. Defesa protesta pela absolvição por insuficiência probatória e, se diverso o entendimento, pela redução da pena-base, aplicação de maior fração em razão da menoridade relativa, utilização de somente uma das causas de aumento da terceira fase e o abrandamento do regime prisional. Com razão o i. representante do Parquet e parcial razão a insurgência defensiva. Autoria e materialidade cabalmente demonstradas. Acusado preso em flagrante, logo após o crime. Declarações coerentes da vítima. Reconhecimento do réu pelo ofendido na delegacia e em Juízo. Negativa de autoria isolada nos autos. Comprovado o concurso de agentes e o emprego de arma. Condenação era mesmo inevitável. Dosimetria comporta reparos. Justificado o aumento imposto à basilar. Na segunda fase, de rigor reconduzir a pena ao mínimo, majorando a fração aplicada em virtude da menoridade relativa. Na terceira etapa, adequada e justificada a aplicação das frações de aumento referente ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo. Discricionariedade do Magistrado. Redução da fração aplicada em razão da tentativa, em virtude do extenso iter criminis percorrido. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e na Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Recurso ministerial provido e recurso defensivo parcialmente provido.